Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-80.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702512-80.2018.8.07.0011 RECORRENTE: DANILO FERREIRA CABRAL RECORRIDO: DAVIS DE BRITO TOSCANO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PERCEPÇÃO DE FRUTOS. BENS COMUNS. CONTESTAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, é direito da parte produzir as provas necessárias à comprovação da veracidade de suas alegações, sendo cabível a dispensa, tão somente quando estas forem indiscutivelmente desnecessárias. 2. Logo, havendo discussões fáticas a serem esclarecidas pela produção de provas, é o caso de admiti-la, privilegiando, desse modo, o direito constitucional das partes. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença Cassada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da preclusão da matéria. Aponta a ocorrência de violação à coisa julgada. No extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “ausente preclusão quanto à matéria, diante da ausência de manifestação do Juízo quanto ao pedido de produção de prova, a fim de comprovar o direito à indenização da embargada” (ID 41637166), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que “Para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), além de demandar a análise de legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.” (ARE 1417000 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010